Tribunal: TJMT
Processo: 0002597-12.2017.8.11.0018
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002597-12.2017.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Parceria Agrícola e/ou pecuária]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MEIRE BOER - CPF: 109.325.798-92 (APELADO), JOSE DOS SANTOS NETO - CPF: 492.812.758-72 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO PRADO RUIZ - CPF: 761.845.108-78 (APELANTE), ELIO ARAUJO SILVA - CPF: 426.311.068-49 (ADVOGADO), RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), LIDIA MARIA FERRO PRADO RUIZ - CPF: 580.999.561-68 (APELANTE), JHETH JEANNE MARTINS DA SILVA ARAUJO - CPF: 736.910.548-20 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE LIDIA MARIA FERRO PRADO RUIZ (APELANTE), LIDIA MARIA FERRO PRADO RUIZ - CPF: 580.999.561-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MILTON ALVES DAMACENO - CPF: 078.463.121-20 (ADVOGADO), WILLIAN SANTOS DAMACENO - CPF: 901.335.361-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

Embargos de Declaração
nº

0002597-12.2017.8.11.0018 – Juara

Embargantes:
Espólio de Lidia Maria Ferro Prado Ruiz e outro

Embargada:
Meire Boer

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DECISÃO DO STJ – REEXAME DO JULGADO – OMISSÃO ANALISADA – VÍCIO SANADO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

O embargos declaratório é o meio adequado para sanar eventual omissão existente no decisum objurgado, contudo, apesar da análise determinada pela instância superior, não há qualquer alteração da conclusão do julgado.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
nº

0002597-12.2017.8.11.0018 – Juara

Embargantes:
Espólio de Lidia Maria Ferro Prado Ruiz e outro

Embargada:
Meire Boer

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Rosemeri Ferreira da Silva, em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível n. 0002597-12.2017.8.11.0018 apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Inconformados, os embargantes sustentam a ocorrência de omissão quanto à tese de confissão da embargada acerca do empréstimo realizado e a ausência de comprovação de entrega de gado, que demonstra a existência de contrato simulado.

Por fim, pugnam pelo acolhimento dos embargos, sanando o vício apontado, suscitando ainda o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

Na sessão do dia 22.02.2023, esta Câmara rejeitou o recurso, mantendo o v. acórdão como prolatado (id. 159231652).

Os embargantes interpuseram recurso especial (id. 161173683), que foi conhecido e parcialmente provido pelo i. Rel. Min. Marco Buzzi, que determinou o retorno dos autos ao Tribunal a fim de sanar a omissão afeta a suposta
“confissão da parte contrária acerca da inocorrência de entrega de gado e a ocorrência de empréstimo em dinheiro, o que comprovaria se tratar de contrato simulado”
(id. 183964177).

Após o transito em julgado da r. decisão, os autos retornaram a este Tribunal, sendo encaminhado a esta Câmara, para cumprimento do
decisum
proferido pela instância superior (id. 184360165).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

In casu
, conforme relatado, o presente embargos declaratórios visa unicamente o saneamento da omissão afeta a suposta
“confissão da parte contrária acerca da inocorrência de entrega de gado e a ocorrência de empréstimo em dinheiro, o que comprovaria se tratar de contrato simulado”
(id. 183964177).

Pois bem. Na verdade, em que pese à alegação dos embargantes, o certo é que o v. acórdão proferido por esta Câmara, que julgou o recurso de apelação cível n. 0002597-12.2017.8.11.0018, rejeitou a alegação de fraude contratual, em razão do conjunto probatório produzido nos autos não demonstrar a suposta prática de simulação do negócio jurídico, restando evidente que os mesmos não comprovaram a existência de fatos impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, ora embargada, ônus que lhe cabia, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC, vez que os elementos probatórios trazidos à baila não permitem vislumbrar a ocorrência de vicio social, senão vejamos,
verbis
:

“Adentrando ao mérito,

os apelantes alegam que o contrato de parceria pecuária de gado vacum (id. 144991682) firmado entre as partes foi simulado, tratando-se, na verdade, de contratos conhecidos como “vaca-papel”, que visam mascarar o contrato de mútuo.

Na verdade, é cediço que o contrato conhecido como “vaca-papel” nada mais é que um pacto simulado, no qual se evidencia o empréstimo de dinheiro, com juros usurários, a encobrir aparentes contratos de parceria pecuária, sendo a sua característica mais marcante a inexistência das reses, porque só existem no papel, traduzindo a simulação fraudulenta
.

Sendo assim, o art. 167, do C. Civil, prevê a hipótese de invalidade do negócio jurídico decorrente de simulação, confira, verbis:

“Art. 167. É nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se dissimulou, se válido for na substância e na forma.

§1º - Haverá simulação nos negócios jurídicos quando:

I - aparentarem conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas daquelas às quais realmente se conferem, ou transmitem;

II - contiverem declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira;

III - os instrumentos particulares forem antedatados, ou pós-datados.

§2º - Ressalvam-se os direitos de terceiros de boa-fé em face dos contraentes do negócio jurídico simulado.”

In casu, em que pese as alegações dos apelantes, o certo é que o conjunto probatório produzido nos autos não denota a suposta prática de simulação do negócio jurídico, restando evidente que os mesmos não comprovaram os fatos impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, ônus que lhe cabia, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC, vez que os elementos probatórios trazidos a baila não permitem vislumbrar a ocorrência de vicio social.

Logo, não restando caracterizada a hipótese de vício na formação da transação comercial alegada pelos apelante, não há como acolher a pretensão recursal neste particular
.

Nesse sentido, já proferi decisão:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE – NOTA DE CRÉDITO RURAL – ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE VÍCIO NÃO DEMONSTRADO – HONORÁRIOS RECURSAL – CABIMENTO - RECURSO DESPROVIDO.

A simulação é vicio social que tem o intuito de mascarar a real vontade das partes, que em conluio visam enganar terceiros. Há uma bilateralidade ilícita, em prejuízo de terceiro, que não faz parte da avença
. [...]” (RAC n. 102.098/2017, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 04.10.2017 – negritei)

Outro não é o entendimento jurisprudencial deste Tribunal, vejamos, verbis:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PREAMBULARES - JUSTIÇA GRATUITA – DEFERIMENTO IMPLÍCITO – VIOLAÇÃO AO DEVER DE URBANIDADE – NÃO EVIDENCIADO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - CONFIGURADA – INADMISSIBILIDADE DO APELO POR FALTA DE DIALETICIDADE - REJEITADA – MÉRITO - CONTRATO DE PARCERIA PECUÁRIA – SIMULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO (CONTRATO VACA – PAPEL) – NÃO COMPROVADA – EXORBITÂNCIA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL – AFASTADA – AUSÊNCIA DE CAPITALIZAÇÃODOS JUROS – EXCESSO DE EXECUÇÃO – NÃO EVIDENCIADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO DO VALORARBITRADO – OBSERVÂNCIA AO ART.20 E PARÁGRAFOSDO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

[...]

O denominado contrato "vaca-papel", consubstanciado em juros usurários a encobrir aparentes contratos de parceria pecuária, não pode ser presumido, razão pela qual inexistentes provas contundentes a evidenciá-lo não há como reconhecer sua incidência, bem como a apontada simulação do negócio jurídico
. [...]” (RAC n. 42.262/2013, 5ª Câm. Cív., Rela. Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, j. 23.10.2013 – negritei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONFISSÃO DE DÍVIDA - PRELIMINAR DE INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO - INCABIMENTO - INTELIGÊNCIA DO ART. 518, DO CPC - REJEIÇÃO - CONTRATO DE PARCERIA PECUÁRIA - SIMULAÇÃO - NULIDADE - INOCORRÊNCIA - NÃO COMPROVAÇÃO - DECRETO Nº 22.626/33 - INAPLICABILIDADE - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - IMPOSSIBILIDADE - INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO - MULTA CONTRATUAL - ADMISSIBILIDADE DO - VALOR AVENÇADO - RECURSO IMPROVIDO.

[...]

Não se presume a existência do denominado contrato de “vaca-papel” que retrata um mútuo dissimulado em parceria pecuária, pois se não foram apresentadas provas capazes de ilidir o seu conteúdo, não há que se falar em simulação
. [...]” (RAC n. 79.651/2008, 6ª Câm. Cív., Rel. Dr. Marcelo de Souza Barros, j. 15.10.2008 – negritei)

Nesta trilha, tenho que a sentença atacada se encontra bem posta e em consonância com a realidade fática demonstrada nos autos, não merecendo reforma.”
(id. 159066683– negritei e grifei).

À vista disso, é cediço que o contrato conhecido como “vaca-papel” nada mais é que um pacto simulado, no qual se evidencia o empréstimo de dinheiro, com juros usurários, a encobrir aparentes contratos de parceria pecuária, sendo a sua característica mais marcante a inexistência das reses, porque só existem no papel, traduzindo a simulação fraudulenta.

Entretanto, no caso em voga, consoante bem fundamentado no v. acórdão, o conjunto probatório produzido nos autos não denota a suposta prática de simulação do negócio jurídico, vez que os elementos probatórios trazidos à baila não permitem vislumbrar a ocorrência de vicio social, mormente por inexistir qualquer prova de confissão da embargada.

Ora, com o devido respeito, em momento algum a autora, ora embargada, confessou que houve um empréstimo em dinheiro sem a entrega do gado, mas sim, que o transporte dos animais não foi realizado por culpa dos réus, ora embargantes, conforme a transcrição do depoimento que consta nas razões do próprio recurso de apelação (id. 144991713 – pág. 10).

Nesse contexto,
reafirmo que não há nos autos comprovação das hipóteses elencadas no art. 167, do C. Civil, visto que na simulação as duas partes contraentes estão combinadas e objetivam prejudicar terceiros, o que definitivamente não é o caso dos autos.

Logo, apesar da análise da omissão determinada pela instância superior, não há qualquer alteração da conclusão do julgado.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 03 de abril de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024